Tribunal: TJDFT
Processo: 0710879-65.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710879-65.2019.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS DAVI MARTINS DO VALE APELADO: DINA BATISTA DA SILVA ROCHA D E S P A C H O Diante da comunicação do óbito da Apelada/Ré (fl. 1 ID 18247380) por uma de suas herdeiras (Hildete da Silva Rocha), suspendo o feito por 2 (dois) meses para que o Apelante/Autor promova a citação do espólio, ou, inexistente este, da herdeira Eliane da Silva Rocha, nos termos do artigo 313, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator